Tribunal: STF
Processo: RE 369669
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
E M E N T A
Precatório. Art. 100, § 3º, da Constituição Federal.
   Lei nº 10.099, de 19/12/2000.
1. A Suprema Corte, em muitos
   precedentes, considerou prejudicados os extraordinários diante do
   advento da Lei nº 10.099/2000, que tem aplicação imediata por ser
   de natureza processual.
2. Recurso extraordinário que se julga
   prejudicado.